Tribunal: TJES
Processo: 5001534-76.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001534-76.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RITA LIBARDI e outros

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO VICIADO. OMISSÃO NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - A recusa injustificada das rés em prestar a devida assistência técnica, aliada ao despreparo do técnico enviado e à inércia administrativa durante período superior a 18 meses, ultrapassa o limite do mero aborrecimento e caracteriza afronta à dignidade do consumidor.

II - A jurisprudência majoritária deste Tribunal reconhece o dever de indenizar em situações nas quais o consumidor adquire produto novo e, por falha do fornecedor, permanece impossibilitado de utilizá-lo.

III - A idade avançada da consumidora, a utilização do produto com finalidade de lazer e sua vulnerabilidade econômica intensificam o sofrimento moral e agravam a omissão das rés.

IV - A fixação da indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios compensatórios e punitivos do dano moral.

V - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5001534-76.2023.8.08.0069

APELANTES: MARIA RITA LIBARDI e CARLOS OCTAVIO LIBARDI PAGANINI

APELADOS: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Maria Rita Libardi e Carlos Octavio Libardi Paganini em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos formulados em desfavor de Carrefour Comércio e Iindústria Ltda e LG Eletronics do Brasil S.A.

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade objetiva das requeridas condenando-as ao reembolso do valor do produto, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignados os autores, ora apelantes, interpuseram recurso e aduziram em suma, que estão presentes elementos aptos a demonstrar a ofensa passível de indenização por danos morais, vez que a sentença reconheceu o defeito no produto e a falha na prestação do serviço, noções que, aliados ao tempo despendido para solução do problema (mais de 18 meses) e às tentativas frustradas de reparação administrativa, evidenciam a necessidade de reforma parcial da sentença. Invocam a teoria do desvio produtivo do consumidor, alegando que o tempo perdido, a frustração de expectativa e o desgaste gerado pela omissão das apeladas configuram lesão à dignidade do consumidor. Reforçam que a apelante é idosa, adquiriu o bem com suas economias para fins de lazer doméstico, e ficou sem o produto por longo período, em completa violação ao direito constitucional ao lazer. Ao final, vindicaram pelo provimento do recurso.

A apelada LG apresentou contrarrazões com id. 9994579 pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões com id. 9994580 da empresa apelada Carrefour apontam preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, perseguem o desprovimento do recurso.

Registro, de início, que a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, porquanto expõe de forma clara os fundamentos de fato e de direito contra o capítulo da sentença que indeferiu os danos morais. O recurso não se limita a mera insurgência genérica, mas ataca frontalmente o fundamento decisório que considerou os fatos como “mero aborrecimento”, apresentando argumentação jurídica específica e embasada, inclusive com jurisprudência pertinente.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A controvérsia restringe-se à análise da existência de dano moral indenizável em razão da entrega de produto viciado e da omissão das rés na resolução administrativa do problema.

A responsabilidade das apeladas restou incontroversa, sendo objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A própria sentença reconheceu o vício do produto e o descaso das fornecedoras em reparar o dano, condenando-as à restituição do valor.

Contudo, entendo que a recusa indevida da assistência técnica, o despreparo do técnico enviado, a negativa reiterada da fabricante e o prolongado tempo (mais de 18 meses) para obtenção da simples restituição superam os limites do mero aborrecimento.

A jurisprudência majoritária, inclusive neste Egrégio Tribunal, tem reconhecido o dano moral em situações semelhantes, quando o consumidor adquire bem novo e se vê privado do seu uso por falha do fornecedor.

Para além do vício em produto recém-adquirido, houve recusa injustificada de reparação pelo fornecedor.

Ademais, a vulnerabilidade da apelante idosa o valor considerável do produto frente a sua condição econômica, e o caráter de lazer essencial que a televisão representa para seu cotidiano são elementos que agravam a conduta das apeladas e intensificam o sofrimento moral experimentado.

Além disso, a doutrina do desvio produtivo do consumidor reforça o entendimento de que o tempo despendido para resolver falhas indevidas na prestação de serviços implica lesão extrapatrimonial relevante, sendo passível de reparação moral, circunstância evidenciada nos autos uma vez que até os órgãos de proteção ao consumidor a apelante acionou, contudo, sem sucesso.

Em casos similares Apelação Cível n. 5003372-72.2021.8.08.0021, Apelação Cível n. 0015499-81.2013.8.08.0030 e Apelação Cível n. 0002340-10.2018.8.08.0026.

Destarte, entendo configurado o dano moral e devida a sua reparação.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
em R$ 2.5000,00 (
dois mil e quinhentos reais
) para cada recorrente
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do recorrido.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença combatida para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando solidariamente as apeladas ao pagamento de R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrente, com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde esta decisão.

Por conseguinte, majora-se os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
dar
provimento ao recurso.